Tribunal: TJMT
Processo: 1014759-86.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014759-86.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SAMIRA DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 023.907.691-52 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL - PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – GRATIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA E RESULTADO - LEI COMPLEMENTAR N.º 756/2023 – REGULAMENTAÇÃO
DECRETO Nº 256/2023 -
NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1.

Para a concessão do benefício da
gratificação de eficiência e resultado estabelecida na Lei Complementar Estadual n º 756/2023, é necessário que o servidor preencha todos os requisitos e metas estabelecidas no Decreto Nº 256/2023
.

2.

Compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento da gratificação, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

3.

A ausência de documentos que demonstrem os requisitos exigidos para a percepção da gratificação, impede o reconhecimento do direito ao pagamento pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que
que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado devido a parte autora, no valor de R$ 10.507,90 (dez mil quinhentos e sete reais e noventa centavos).

(...)”

A parte autora ajuizou ação contra o Estado de Mato Grosso em que sustenta que o Recorrido não pagou a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, correspondente ao mês de dezembro de 2024.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, uma vez que não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento da gratificação, não tendo colacionado documentos probatórios com resultados favoráveis de suas avaliações de desempenho e os extratos de acordo de produtividade. Alega que a gratificação é condicionada ao cumprimento de critérios e metas individuais e coletivas estabelecidos pelo Decreto nº 984/2024, que regulamenta a Lei Complementar nº 756/2023. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar o direito ou não da parte autora para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado.

Com efeito,

dispõe o artigo 60-A da Lei Complementar 756/2023, que: "
Art. 60-A. O Poder Executivo fica autorizado a implementar, para os Profissionais da Educação Básica, a gratificação por eficiência e resultado em parcela única anual, limitada a 2 (duas) vezes o valor da classe e nível iniciais do cargo de concurso do professor com regime de 30 (trinta) horas semanais
”.

Por sua vez, a gratificação foi regulamentada pelo Decreto nº 256/2023, em que ficaram estabelecidos regras para sua concessão, como se vê:

“CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar as regras relativas ao recebimento em parcela única anual da gratificação por eficiência e resultado no âmbito da Secretaria de Estado de Educação;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 756, de 14 de fevereiro de 2023 em seus artigos 5º e 10 institui a gratificação anual por eficiência e resultado,

DECRETA:

Art. 5º A Gratificação Anual por eficiência a resultado será baseada nos seguintes critérios:

I - critérios e metas individuais descritos nos anexos I e II correspondem:

a) a formação em serviço, específica para professor;

b) a formação específica para gestores, técnicos, apoios administrativos educacionais e demais servidores;

c) contribuição para redução do absenteísmo - CRA.

II - critérios e metas coletivos descritos nos anexos I e II referem-se:

a) ao cumprimento da meta escolar (IPEA);

b) à meta de redução da evasão escolar.

(...)

Art. 10 Todos os servidores lotados na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação, independente do regime jurídico a que estejam submetidos, farão jus ao recebimento da GR.

(...)

Art. 13 Servidores com afastamento superior a 50% dos dias úteis do ano em exercício, consecutivos ou não, não farão jus ao recebimento da GR.

Assim, todos os servidores lotados na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação farão jus ao benefício, desde que eles tenham atingidos as metas estabelecidas e que não afastamento superior a 50% dos dias úteis do ano em exercício.

Portanto, o simples fato de estar lotados na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação não lhe garante o direito ao recebimento do benefício.

No caso, verifica-se que a parte autora alega de forma genérica que não obteve a gratificação em razão de faltas. Todavia, não acostou aos autos qualquer documento, relatório ou boletim que comprove a ausência de absenteísmo, nem demonstrou eventual impossibilidade.

Ressalta-se que a assiduidade é apenas um dos diversos critérios de avaliação, ainda que se considerasse a assiduidade e que tenha sido juntado aos autos relatório de formações concluídas, não há documentos que demonstrem sua pontuação em relação aos critérios individuais e coletivos exigidos para a percepção da gratificação.

Dessa forma, não há como presumir o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Decreto nº 256/2023, sendo certo que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A esse respeito, ressalta-se que “
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Assim, cumpria a parte autora demonstrar o preenchimento integral dos requisitos e metas estabelecidas no Decreto
nº 256/2023, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). NATUREZA CONDICIONAL DO BENEFÍCIO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS EM FACE DA INÉRCIA PROBATÓRIA DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo ente público contra sentença que condenou ao pagamento da diferença relativa à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) referente ao exercício de 2024, diante de pagamento parcial; autor, servidor ocupante de cargo efetivo na educação, alegou cumprimento de requisitos mesmo diante de afastamentos justificados por atestados médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incumbia ao autor comprovar o cumprimento integral dos critérios estabelecidos para percepção da GR (fato constitutivo do direito) ou se, em razão de defesa genérica da Administração, caberia inverter o ônus da prova para que o ente público demonstrasse o não preenchimento dos requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza condicional, instituída por autorização legal (Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, art. 60-A) e regulamentada por ato do Executivo (Decreto Estadual n.º 984/2024), que vinculam o pagamento ao atendimento de critérios e metas discricionariamente aferíveis pela Administração.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito — isto é, demonstrar o cumprimento de todas as metas e requisitos previstos na regulamentação para auferir o valor integral da gratificação.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (§ 1º do art. 373 do CPC) não se aplica quando a parte autora dispõe de meios razoáveis e ao seu alcance para produzir a prova e não demonstrou diligência para obtê-la; a inversão automática do ônus probatório em favor do autor, diante de defesa genérica, constitui medida excepcional que não se impõe no caso concreto.

A análise probatória revela ausência de documentos essenciais que atestem o preenchimento dos demais critérios (relatórios de avaliação, comprovação de participação em formações, relatórios de desempenho da unidade escolar), razão pela qual não há elementos para presumir o cumprimento integral das condições legais.

Assim, a sentença que inverteu o ônus da prova e presumiu a veracidade do alegado do autor baseou-se em ilações e não em prova suficiente, tendo por consequência a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A Gratificação por Eficiência e Resultado tem natureza condicional e o servidor que a reclama deve comprovar, como fato constitutivo do seu direito, o preenchimento de todos os critérios regulamentares aplicáveis. 2. A inversão do ônus da prova não se legitima automaticamente diante de defesa genérica da Administração; exige-se, para sua aplicação, demonstração da impossibilidade ou da excessiva dificuldade de produção da prova pelo autor. 3. Na ausência de prova do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, a pretensão de pagamento integral da gratificação é improcedente.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, caput e § 1º; Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, art. 60-A; Decreto Estadual n.º 984/2024.

(N.U 1018565-32.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. NATUREZA PROPTER LABOREM. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de servidora pública estadual, condenando o ente ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela LC nº 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984/2024, no valor de R$ 9.299,49, correspondente à diferença de 2023 e à totalidade de 2024, acrescido de correção monetária e juros legais. A parte autora alegou que os afastamentos ocorridos foram por motivos legalmente justificados e, portanto, não deveriam afetar a integralidade da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a autora comprovou o cumprimento dos critérios legais e regulamentares para fazer jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado;

(ii) determinar se a ausência de comprovação documental do desempenho individual e coletivo inviabiliza a condenação do ente público ao pagamento da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza condicional e transitória (propter laborem), condicionada ao cumprimento de critérios objetivos previstos na LC nº 756/2023 e no Decreto nº 984/2024, como assiduidade, formação continuada e desempenho coletivo da unidade escolar.

A prova do fato constitutivo do direito à gratificação — ou seja, o efetivo cumprimento das metas e critérios — incumbe à autora, conforme o art. 373, I, do CPC.

A autora não juntou aos autos qualquer documentação oficial que comprove sua pontuação nos critérios exigidos, como boletim de gratificação, extratos de desempenho ou relatórios de avaliação, limitando-se a alegações genéricas.

A ausência de prova documental inviabiliza o reconhecimento do direito à gratificação, não sendo possível presumir o preenchimento dos requisitos legais apenas pela condição de servidora em exercício.

A sentença incorreu em equívoco ao inverter o ônus da prova, exigindo do réu comprovação negativa antes da autora demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, contrariando a distribuição legal do art. 373 do CPC.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT tem reconhecido a impossibilidade de condenação ao pagamento da gratificação em hipóteses de insuficiência probatória por parte da autora, especialmente diante do caráter condicional da verba (N.U 1008667-67.2024.8.11.0055; N.U 1016138-96.2024.8.11.0003).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza propter laborem e exige o cumprimento de critérios objetivos fixados em regulamento específico. Compete à parte autora comprovar o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares que ensejam o pagamento da gratificação, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de prova documental mínima sobre o desempenho individual e coletivo inviabiliza a condenação do ente público ao pagamento da verba”.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I e II; LC/MT nº 756/2023, art. 60-A; Decreto Estadual/MT nº 984/2024, arts. 5º e 12. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1008667-67.2024.8.11.0055, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1016138-96.2024.8.11.0003, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 2ª Turma Recursal, j. 25.04.2025, DJE 25.04.2025.

(N.U 1013217-33.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026